Tribunal: TJDFT
Processo: 0736268-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES. NÃO COMPROVADA. BINÔMIO CAPACIDADE E NECESSIDADE. RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação revisional de alimentos ajuizada com pedido de redução da pensão alimentícia de cinquenta por cento para vinte por cento do salário-mínimo, sob alegação de alteração na situação financeira do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a razoabilidade da redução dos alimentos pagos ao filho menor, diante da alegada modificação na capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de revisão dos alimentos visa verificar objetiva e efetivamente a alteração da situação financeira em comparação à época da fixação dos alimentos, readequando o valor à atual necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante, conforme previsto no art. 1.699 do CC.
4. O ônus da prova da modificação das circunstâncias incumbe à parte que pleiteia a revisão, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. No caso, a movimentação bancária do alimentante revela média mensal superior à renda declarada quando pactuada a pensão que pretende revisar, não evidenciando redução de capacidade financeira.
6. A necessidade do menor alimentando permanece presumida, não havendo demonstração de diminuição das despesas básicas no lapso de menos de um mês entre a fixação dos alimentos e o ajuizamento da ação de revisão dos mesmos alimentos.
7. Não tendo o autor se desincumbido de comprovar alteração de sua situação financeira desde quando fixada a pensão alimentícia em ação de alimentos, não merece prosperar o pedido de revisão para redução do valor dos alimentos, em observância ao binômio necessidade-possibilidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o, 1.699. CPC, art. 373, inc. I.